Tribunal: TJMT
Processo: 1007963-11.2024.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007963-11.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WISLANIA MIKELANE DA SILVA MIGUEL - CPF: 123.983.664-30 (APELADO), SHEILA DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS - CPF: 068.138.245-70 (ADVOGADO), ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 019.869.675-22 (ADVOGADO), KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.233.439/0001-52 (APELANTE), ROMENIA FERREIRA MARQUES - CPF: 410.205.531-20 (ADVOGADO), ADEMAR RUFINO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 012.533.161-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando empresa de transporte ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão de atraso superior a seis horas no embarque, sem assistência à passageira e seus filhos menores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça sem comprovação da hipossuficiência financeira; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte apta a ensejar responsabilidade civil; e (iii) saber se o dano moral restou configurado e se o quantum indenizatório é adequado.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da incapacidade financeira, não sendo suficiente alegação genérica, especialmente diante de indícios de capacidade econômica relevante.

4. A relação jurídica é regida pelo CDC, impondo responsabilidade objetiva ao transportador, que assume obrigação de resultado quanto à segurança e regularidade do serviço.

5. O atraso excessivo no embarque, aliado à ausência de assistência material mínima, caracteriza defeito na prestação do serviço, não afastado por alegações genéricas de intercorrências operacionais.

6. Eventos mecânicos ou operacionais inserem-se no risco da atividade, configurando fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade civil do fornecedor.

7. A submissão da consumidora e de seus filhos menores a longa espera, em condições precárias e sem suporte, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação à dignidade e ensejando dano moral indenizável.

8. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação efetiva de sua incapacidade financeira. 2. O atraso significativo em transporte rodoviário, aliado à ausência de assistência ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 3. Intercorrências operacionais inerentes à atividade configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 98 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.354.369/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 341.016/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.09.2016; TJMT, AI nº 1002532-30.2023.8.11.0037, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT no bojo da Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada pela parte
WISLANIA MIKELANE DA SILVA MIGUEL
, que julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 352277382), a apelante preliminarmente requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando encontrar-se em grave crise econômico-financeira, comprovada por
"mais de 500 protestos distribuídos em diversos Estados da Federação, bem como centenas de registros de inadimplemento junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC)".
Argumenta que o Código de Processo Civil, em seu art. 98, coloca as pessoas físicas e jurídicas lado a lado quanto ao direito à gratuidade, invocando a Súmula 481 do STJ. Sustenta ainda que as custas processuais somadas superam o próprio valor da condenação, o que afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mérito, a apelante sustenta quatro teses principais: (i) ausência de prova robusta da falha na prestação do serviço; (ii) ocorrência de fortuito operacional e inexistência de ato ilícito; (iii) inexistência de dano moral automático e necessidade de prova do efetivo abalo; e (iv) subsidiariamente, exagero no quantum fixado e necessidade de redução.

Quanto à primeira tese, alega que "a inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC)". Argumenta que "no caso não há relatório da rodoviária, inexiste registro oficial de atraso, não foram apresentadas testemunhas, não há protocolo de reclamação, as fotografias juntadas não comprovam horário, duração da espera ou ausência absoluta de informações". Reconhece que "não se nega que houve interrupção temporária, mas tal fato decorreu de motivos técnicos imprevisíveis, prontamente solucionados com a substituição do ônibus".

Em relação à segunda tese, defende que "eventuais intercorrências em transporte rodoviário de longa distância configuram fortuito operacional, inerente à atividade, não caracterizando, por si, ilícito indenizável". Sustenta que "não houve comprovação de conduta dolosa ou negligente da apelante".

No tocante à terceira tese, invoca entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral" (STJ - AgInt no AREsp 1.596.168/RS) e que "o atraso em viagem, desacompanhado de prova de efetivo abalo psicológico relevante, configura mero dissabor" (STJ - AgInt no REsp 1.629.001/SP). Argumenta que "não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a ocorrência de dano moral efetivo" e que "o mero atraso de viagem — ainda que superior a algumas horas — não configura, por si só, abalo moral, sendo classificado pela jurisprudência como mero aborrecimento decorrente das contingências do transporte terrestre de longa distância".

Por fim, subsidiariamente, alega que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso, argumentando que "o atraso não foi superior a 8 horas em uma viagem de mais de 30 horas, sem prova de danos concretos". Cita precedentes jurisprudenciais que fixaram valores entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 em casos análogos, como o TJRN - RI nº 0819906-65.2022.8.20.5004 e TJRN - RI nº 0811984-70.2022.8.20.5004.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora ou, subsidiariamente, reduzindo o valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID 352277384), a apelada WISLANIA MIKELANE DA SILVA MIGUEL impugna, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça, sustentando a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos da Súmula 481 do STJ. Alega que a apelante não juntou documentos idôneos e que seus dados públicos evidenciam capacidade financeira incompatível com o benefício, destacando elevado capital social, múltiplas filiais e significativa estrutura operacional.

No mérito, defende a regularidade da sentença, afirmando ter comprovado a falha na prestação do serviço mediante documentação e registros fotográficos, ao passo que a apelante não produziu prova em sentido contrário. Sustenta que eventual falha operacional configura fortuito interno, inerente à atividade, não afastando a responsabilidade objetiva.

Quanto aos danos morais, argumenta que a situação ultrapassa mero aborrecimento, diante das condições inadequadas enfrentadas, inclusive com crianças, sem qualquer assistência da transportadora. Por fim, sustenta a razoabilidade do valor indenizatório fixado e requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Despacho (id. 356097375), intimando a apelante a comprovar a gratuidade da justiça ou recolher, em dobro, o preparo recursal.

A apelante, então, efetuou o recolhimento do preparo (id. 357742362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT no bojo da Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada pela parte
WISLANIA MIKELANE DA SILVA MIGUEL
, que julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De início, verifica-se que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e interessada, além de se encontrar devidamente preparado. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Infere-se dos autos que a controvérsia originou-se de contrato de transporte rodoviário interestadual, no qual a autora adquiriu passagem para o trajeto de Maceió/AL a Uberlândia/MG, com embarque previsto para o dia 03 de julho de 2024, às 21h55min, na companhia de seus dois filhos menores e de seu companheiro.

Segundo a narrativa acolhida pelo juízo de primeiro grau, o veículo não compareceu à plataforma de embarque no horário aprazado, tendo a autora e sua família aguardado até as 04h00min do dia seguinte em condições precárias, sem qualquer assistência por parte da ré, como fornecimento de alimentação, água ou acomodação para descanso, sendo obrigados a pernoitar nos bancos desconfortáveis da rodoviária.

A parte requerida apresentou petição arguindo a existência de litispendência ou conexão com o processo nº 1011417-96.2024.8.11.0037 (Num. 196218336), sobre a qual a parte autora se manifestou (Num. 196331176).

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação, na qual sustentou a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável. Alegou que eventuais transtornos enfrentados configuram meros dissabores inerentes ao transporte rodoviário, não caracterizando violação a direitos da personalidade. Refutou, ainda, a ocorrência de atraso e de ausência de assistência, afirmando que sua frota é submetida a revisões periódicas e que eventuais intercorrências decorrem de fatores externos, como as condições das rodovias. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos, com pleito subsidiário de redução do quantum indenizatório (Num. 196371749).

Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes (id. 196406173).

Intimada para apresentar impugnação à contestação, a parte autora não se manifestou.

Após a instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, por meio da qual o magistrado de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária a partir da data do arbitramento e de juros moratórios legais desde a citação, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

“[...]
DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado nesta Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por
Wislania Mikelane da Silva Miguel
em face de
Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP
e CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor relativo aos danos morais deve ser corrigido monetariamente (CC, art. 389) a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e acrescido de juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação e julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil. [...]”

Pois bem.

-
DA PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, que alega encontrar-se em grave crise econômico-financeira, invocando a Súmula 481 do STJ e o art. 98 do Código de Processo Civil.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, com efeito, encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, conforme previsão expressa do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, que estabelece:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Contudo, diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, para as quais a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, às pessoas jurídicas incumbe o ônus de comprovar, de forma cabal e objetiva, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua própria subsistência econômica.

No caso em apreço, a apelante
limita-se a alegar genericamente
a existência de
"mais de 500 protestos distribuídos em diversos Estados da Federação, bem como centenas de registros de inadimplemento junto aos órgãos de proteção ao crédito",
sem, contudo, apresentar qualquer documentação comprobatória dessa situação, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, extratos bancários ou outros documentos contábeis que evidenciem, de forma concreta, a alegada insuficiência de recursos.

Ademais, conforme apontado pela apelada em suas contrarrazões, dados públicos indicam que a apelante possui Capital Social expressivo, na ordem de R$ 15.092.694,00 (quinze milhões, noventa e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais) segundo a Receita Federal, ou R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) conforme o contrato social juntado aos autos (id. 352277375), além de possuir 15 (quinze) filiais ativas e frota composta por centenas de veículos.

O argumento de que as custas processuais superam o valor da condenação não constitui, por si só, fundamento para a concessão da gratuidade, uma vez que o critério legal é a efetiva incapacidade econômica da parte, e não a proporção entre o valor das custas e o da condenação. Admitir tal raciocínio implicaria conceder o benefício a qualquer empresa condenada em valor inferior ao das custas processuais, independentemente de sua capacidade econômica, o que desvirtuaria por completo a finalidade do instituto.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1.
Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou paralisação de faturamento, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. As circunstâncias de fato consideradas pelas instâncias de origem para afastar a condição de hipossuficiente não são passíveis de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
AgRg no AREsp 341.016/SP
, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , DJe de 6/9/2016). Grifo nosso.

Na linha de entendimento do STJ, este e. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MULTA. ART. 1 .021, § 4º, CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por J.A.R Forin & class="entity entity-person">Forin Ltda .-ME contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que a empresa não comprovou sua hipossuficiência financeira. 2. A agravante alega que a Declaração de Escrituração Fiscal Digital demonstra a ausência de receitas operacionais em 2023, o que comprovaria a sua incapacidade de arcar com as custas processuais. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela empresa agravante é suficiente para comprovar a sua hipossuficiência financeira e, consequentemente, o seu direito à justiça gratuita. III. Razões de decidir 3 . A concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de inatividade ou ausência de faturamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possuem precedentes no sentido de que a ausência de faturamento, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica. IV . Dispositivo e tese 5. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A mera apresentação da Declaração de Escrituração Fiscal Digital, sem a comprovação da efetiva hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, não enseja a concessão do benefício da justiça gratuita ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 357.895/MG, TERCEIRA TURMA, Rel . Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 24/9/2013, DJe de 8/10/2013; STJ, AgRg no AREsp 341.016/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/9/2016; TJMT, N.U 0002287-26 .2018.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018 . (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10025323020238110037, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Assim,
não se vislumbra
, a partir dos elementos constantes dos autos, qualquer indício robusto de que a sociedade empresária padeça de efetiva insuficiência econômico-financeira que inviabilize, de forma legítima e comprovada, o adimplemento das custas e despesas inerentes ao processo judicial; portanto, à míngua de elementos probatórios concretos que evidenciem a impossibilidade da apelante de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência econômica,
indefere-se o pedido de gratuidade da justiça.

Verifico, contudo, que a apelante efetuou o preparo recursal, conforme comprovante de ID 357742362,
razão pela qual passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

Ab initio
, consigno,
ainda que não reiterada nas razões recursais
, analisa-se a preliminar de litispendência ou conexão suscitada em primeiro grau, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação (art. 1.013 do CPC).

A requerida, ora apelante alegou identidade com o processo nº 1011417-96.2024.8.11.0037; contudo,
como bem decidiu o juízo a quo, a referida ação foi proposta em nome dos filhos menores da autora, que ali atua apenas como representante legal
.

Inexiste, portanto, litispendência, ante a ausência de identidade de partes (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC), pois, na presente demanda, a autora pleiteia direito próprio. Ademais, o dano moral possui natureza personalíssima, sendo distintos os prejuízos suportados pela genitora e por seus filhos. Tampouco há conexão (art. 55 do CPC), porquanto, embora decorrentes do mesmo fato, as demandas envolvem titulares e danos diversos, inexistindo risco de decisões conflitantes.
Assim, mantém-se o afastamento da preliminar.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte pela apelante, bem como se tal circunstância é apta a configurar dano moral indenizável e, por fim, se o valor da indenização fixado na sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme acertadamente consignado na sentença recorrida. A apelada enquadra-se como consumidora (art. 2º do CDC), enquanto a apelante figura como fornecedora de serviços (art. 3º do mesmo diploma).

No que concerne ao contrato de transporte, sua própria natureza impõe ao transportador obrigação de resultado, consistente em conduzir o passageiro com segurança e dentro do tempo previsto até o destino final. Nesse contexto, a responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo, para sua configuração, apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que
"a responsabilidade decorrente do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37 , § 6º , da Constituição da Republica e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor , sendo atribuído ao transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genéricas (arts. 734 e 735 do Código Civil )"
( REsp 1.354.369/RJ , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 25/5/2015.)

A apelante sustenta a
ausência de prova suficiente da falha na prestação do serviço
, afirmando que a inversão do ônus da prova
não
exime a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A alegação, contudo,
não
procede.

Compulsando os autos, denota-se que a apelada logrou comprovar os fatos que embasam sua pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC. A
contratação do serviço de transporte
no trecho Maceió/AL – Uberlândia/MG, com partida prevista para 03/07/2024, às 21h55min, encontra-se devidamente demonstrada pelo bilhete juntado aos autos (id. 352276892).

A verossimilhança da narrativa inicial, no que se refere ao expressivo atraso e à ausência de assistência, é corroborada pelas imagens acostadas (id. 352276895), as quais evidenciam os filhos menores da autora acomodados de forma precária nos bancos da rodoviária, revelando as condições inadequadas enfrentadas durante a longa espera.

A própria apelante, inclusive, admite a ocorrência de “interrupção temporária” da viagem, atribuindo-a a supostos motivos técnicos. Tal admissão, entretanto, não foi acompanhada de qualquer comprovação de que tenha sido prestada assistência adequada aos passageiros, nem de que as medidas adotadas tenham sido suficientes para mitigar os transtornos ocasionados.

Nesse cenário, incumbia à apelante demonstrar a regularidade da prestação do serviço ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. Limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios mínimos, deixando, inclusive, de especificar provas quando oportunizada.

Diante disso, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso superior a seis horas para o início da viagem, sem a devida assistência material ou informativa à consumidora.

Outrossim, a apelante invoca a ocorrência de
fortuito operacional
como excludente de responsabilidade, sob o argumento de que intercorrências em transporte rodoviário de longa distância seriam inerentes à atividade.

A tese, contudo,
não
se sustenta.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, eventos dessa natureza, quando vinculados aos riscos da atividade desempenhada,
configuram fortuito interno
, o qual não tem o condão de afastar a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ROUBO E SEQUESTRO OCORRIDOS EM DEPENDÊNCIA DE SUPORTE AO USUÁRIO, MANTIDO PELA CONCESSIONÁRIA . FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTEDE RESPONSABILIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/09/2011 . Recurso especial interposto em 16/09/2016 e distribuído ao Gabinete em 04/04/2018.2. O propósito recursal consiste em definir se a concessionária de rodovia deve ser responsabilizada por roubo e sequestro ocorridos nas dependências de estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários (Serviço de Atendimento ao Usuário).3 . "A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado" (STF. RE 591874, Repercussão Geral).4. O fato de terceiro pode romper o nexo de causalidade, exceto nas circunstâncias que guardar conexidade com as atividades desenvolvidas pela concessionária de serviço público . 5. Na hipótese dos autos, é impossível afirmar que a ocorrência do dano sofrido pelos recorridos guarda conexidade com as atividades desenvolvidas pela recorrente.6. A ocorrência de roubo e sequestro, com emprego de arma de fogo, é evento capaz e suficiente para romper com a existência de nexo causal, afastando-se, assim, a responsabilidade da recorrente .7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1749941 PR 2017/0240892-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018 IP vol. 114 p . 331 RIP vol. 114 p. 331)

No caso em apreço, eventuais problemas mecânicos ou técnicos da frota inserem-se no
risco ordinário da atividade de transporte rodoviário
, configurando fortuito interno e, portanto,
não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora.
Trata-se de contingência previsível, que deve ser adequadamente gerida mediante manutenção regular dos veículos e a disponibilização de alternativas operacionais.

Ainda que se admitisse, em caráter hipotético, a ocorrência de evento imprevisível, tal circunstância não eximiria a transportadora do dever de prestar assistência material aos passageiros, mediante fornecimento de alimentação, água e acomodação adequada, conforme expressamente previsto na Resolução nº 1.383/2006 da ANTT.

Dessa forma,
não há falar em excludente de responsabilidade
no caso concreto.

Quanto ao
dano moral
a apelante sustenta que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, exigindo-se a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que nem todo descumprimento contratual ou dissabor cotidiano configura dano moral indenizável. Todavia, a hipótese dos autos revela situação que ultrapassa, de forma significativa, o mero aborrecimento.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-seà proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetaremseu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ//
REsp 1807242/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019)"

No caso concreto, a apelada, acompanhada de dois filhos menores, foi submetida a espera excessiva,
superior a seis horas,
durante a madrugada, em ambiente inadequado e sem qualquer assistência da transportadora. A ausência de suporte mínimo, como fornecimento de alimentação, água ou local apropriado para descanso, expôs a consumidora e seus filhos a condições indignas, incompatíveis com o padrão de segurança e conforto legitimamente esperado.

A circunstância de estar responsável por crianças em situação de evidente vulnerabilidade intensifica o abalo experimentado, evidenciando sofrimento que transcende o desconforto ordinário. A negligência da apelante em prestar a assistência devida configura violação à dignidade da consumidora, legitimando, assim, a reparação por dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE . A parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso em viagem de ônibus, sob a alegação de que o atraso foi tolerável e não caracterizaria dano moral indenizável. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, a responsabilidade da transportadora é objetiva, cabendo a ela provar a ocorrência de excludentes como caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu. A análise dos autos revela que o autor comprovou o atraso de mais de três horas no embarque, bem como a falta de assistência adequada por parte da recorrente . A empresa não apresentou provas suficientes para afastar a sua responsabilidade ou demonstrar que o atraso foi causado por circunstâncias alheias à sua vontade. O dano moral foi corretamente reconhecido, pois o atraso e a ausência de informações configuram falha na prestação do serviço e ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima do consumidor. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 em alinho com as diretrizes da proporcionalidade e razoabilidade SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00014841620238260270 Itapeva, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/09/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

"(...) Tese de julgamento: 1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. (...) (N.U 1056887-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025)"

Portanto, configurado está o dano moral indenizável.

Por fim, a apelante sustenta a excessividade do valor fixado a título de danos morais, pleiteando sua redução para patamar entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A fixação do
quantum indenizatório
deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade do fato, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado às circunstâncias, notadamente diante do atraso superior a seis horas, ocorrido durante a madrugada, da presença de crianças e da completa ausência de assistência por parte da transportadora.

Cumpre destacar, ainda, que a capacidade econômica da justifica a fixação de indenização em patamar apto a cumprir função preventiva, sem implicar enriquecimento indevido da vítima. Ademais, a sentença já reduziu o valor inicialmente pleiteado, evidenciando moderação no arbitramento.

Nesse contexto, o montante fixado mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, não havendo motivo para sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), passando para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026